Tribunal: TJBA
Processo: 8017995-40.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017995-40.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EUGENIA DA SILVA REIS Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA IMPETRADO: Prefeito de Salvador e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO À APOSENTADORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRAZOS LEGAIS. MORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. APLICAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA POR MAIS DE DOIS ANOS. ILEGALIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. AFASTAMENTO PROVISÓRIO. EXPRESSA PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 01/91. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I – De acordo com o teor da Lei Orgânica do Município de Salvador, compete ao Prefeito do Município a aposentadoria dos servidores. Processo administrativo que se encontra em tramitação na Secretaria de Educação. Ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal e do Secretário de Educação. Rejeição. II - Detectado que o Mandado de Segurança em tela discute a inobservância de preceitos legais e de princípios balizadores da atuação administrativa, deve ser admitido o seu processamento, impondo-se a rejeição da preliminar de inadequação da via eleita. III – Impetrante protocolou requerimento de aposentadoria em janeiro de 2020, inexistindo, passados mais de 02 (dois) anos, a conclusão do processo administrativo. IV – Evidenciado o excesso de lapso temporal decorrido após o protocolo do requerimento administrativo, exsurge o direito líquido e certo da impetrante à apreciação do pedido de aposentadoria formulado, especialmente diante do princípio da duração razoável do processo que possui fundamento constitucional e aplicação expressa à seara administrativa. V – Pedido de afastamento provisório que encontra inequívoco alicerce na legislação municipal na hipótese de inobservância de prazos processuais na seara administrativa. Artigo 236 da Lei Complementar Municipal º 01/91. Inconteste ilegalidade da mora administrativa. Reconhecimento do direito. Precedente dessa Corte em caso análogo. VI – Recurso de agravo interno prejudicado. Preliminares rejeitadas. Concessão da segurança para confirmar os termos da liminar que determinou a conclusão do processo administrativo de aposentadoria no prazo de 30 (trinta) dias, mediante decisão fundamentada, além de reconhecer o direito da impetrante ao afastamento provisório, sem prejuízo da remuneração, até a finalização do processo administrativo mencionado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017995-40.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante EUGENIA DA SILVA REIS e como impetrados SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, autoridades vinculadas ao MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.